Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.
2. In casu, o motivo da ameaça e da agressão moral supostamente perpetradas pelo interessado cinge-se a uma disputa patrimonial em curso perante o Poder Judiciário, não havendo qualquer indício de que o interessado objetivou oprimir a vítima pelo fato dela ser mulher. Ausente violência de gênero, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência.
3. Conforme já decidiu essa Casa de Justiça, “[s]e o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pedido de medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. (Acórdão 1205541, 07095227720198070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019).
4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.